Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727292-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática do relator da Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o agravo por ele interposto, bem como, também monocraticamente, negou provimento aos embargos de declaração por ele opostos. O recorrente alega violação aos artigos 93, inciso X, da Constituição Federal; 219, caput e § 5o, 290, 342, inciso II, 373, inciso II e § 1o, 485, inciso VI, §§ 3o e 7o, 559, 783, inciso I, 784, inciso I, 803, incisos I e II, 914, 917, incisos I, III e VI, § 2o, 921 e 924, inciso V, 933, 937, inciso I, 946, 1003, § 5o, 1009 a 1.015, 1.020, 1.022, inciso II, 1.029 ao 1.035, todos do Código de Processo Civil; bem como 186, 187, 470 e 927, estes do Código Civil, suscitando diversas nulidades quanto à formação do título extrajudicial e sua execução, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente. II – O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n.o 281 do STF). Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que ao acórdão do Tribunal de origem foram opostos embargos de declaração, julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias.” (AgRg no REsp 1831973/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020). Em igual sentido, confira-se ainda: “É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da não cognoscibilidade do recurso especial interposto contra a decisão monocrática proferida em apelação, mesmo que tenham sido opostos embargos de declaração julgados pelo colegiado.” (AgInt no AREsp 1344777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009